Tribunal: TJES
Processo: 5035020-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035020-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE TRINDADE LIMA e outros (2)

APELADO: GIZELLY BICALHO ABREU

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5035020-27.2022.8.08.0024

RECORRENTE
:
ALEXANDRE TRINDADE LIMA, ROSIMERE LOPES MONTEIRO LIMA e ALEXANDRA MONTEIRO LIMA

RECORRIDO
:
GIZELLY BICALHO ABREU

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE de MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REDES SOCIAIS. DISCUSSÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E NOME. "LINCHAMENTO VIRTUAL". TEORIA DA CAUSA MADURA. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PROVOCAÇÃO RECÍPROCA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação Inibitória cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual os autores/apelantes buscam (i) o reconhecimento da legitimidade ativa de uma das autoras, afastada na origem, e (ii) a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os demais, decorrente de exposição indevida de imagens e nomes em redes sociais pela ré/apelada (influenciadora digital) após discussão político-partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, cujo perfil de rede social consta na petição inicial como indevidamente exposto pela ré, possui legitimidade ativa para a causa; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais aos demais autores, é proporcional e razoável, considerando a provocação recíproca entre as partes e a repercussão da ofensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, aferem-se segundo a teoria da asserção, bastando que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em exame puramente abstrato, da titularidade da relação jurídica exposta. Precedente do STJ.

4. A narrativa inicial, ao apontar a exposição do perfil da rede social da autora ALEXANDRA MONTEIRO LIMA, demonstra em abstrato a pertinência subjetiva desta para figurar no polo ativo, configurando
erro in procedendo
o reconhecimento da ilegitimidade.

5. A reparação por dano moral exige a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não ocorre na hipótese em relação à parte ALEXANDRA MONTEIRO LIMA, pois a autora não demonstrou minimamente a repercussão da conduta em sua esfera psíquica ou repercussões concretas, configurando a situação mero aborrecimento.

6. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo.

7. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado, pois o grau de ofensividade da conduta diminui em virtude da mútua troca de ofensas e da provocação recíproca, ainda que a reação da ré (divulgação em redes sociais) tenha sido desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa afere-se
in status assertionis
, bastando a narrativa abstrata na petição inicial da titularidade do direito pleiteado para configurar a condição da ação.

2. A exposição indevida de perfil pessoal em rede social, embora configure ato ilícito, não gera dano moral indenizável quando desacompanhada da comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.

3. A mútua troca de ofensas e a provocação recíproca, embora não afastem o dever de indenizar quando há reação desproporcional (exposição em redes sociais), atuam como fator de minoração na aferição do
quantum
indenizatório, observando a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, I; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.379.885/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018.

Vitória/ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5035020-27.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: ALEXANDRE TRINDADE LIMA, ROSIMERE LOPES MONTEIRO LIMA e ALEXANDRA MONTEIRO LIMA

RECORRIDO
: GIZELLY BICALHO ABREU

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ALEXANDRE TRINDADE LIMA, ROSIMERE LOPES MONTEIRO LIMA e ALEXANDRA MONTEIRO LIMA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação Inibitória cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelos recorrentes contra a
GIZELLY BICALHO ABREU
.

Extrai-se da petição inicial que os autores/apelantes e a ré/apelada envolveram-se em uma discussão verbal no condomínio onde residem, motivada por discordâncias político-partidárias decorrentes do resultado do pleito eleitoral de 2022.

Segundo alegado pelos autores, a apelada teria filmado a discussão e divulgado as imagens e os nomes dos requerentes em suas redes sociais, cujo alcance é expressivo em virtude da recorrida ser influenciadora digital e ex-participante de
reality show
de cadeia nacional.

Essa exposição teria gerado uma campanha de difamação e "linchamento virtual" em desfavor dos apelantes, razão pela qual os autores pugnaram pela retirada dos vídeos das plataformas digitais e indenização por dano moral.

Após a tramitação do feito, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da parte ALEXANDRA MONTEIRO LIMA e, em relação aos demais autores, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Em suas razões, os recorrentes aduzem, preliminarmente, a legitimidade ativa de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA, pois ela foi diretamente exposta e atacada pela apelada, devendo ser indenizada. No mérito, defendem a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando que o valor é desproporcional à gravidade do linchamento virtual promovido pela apelada, uma influenciadora de grande alcance. Sustentam que a quantia é irrisória diante da capacidade econômica da ofensora e falha no seu caráter punitivo-pedagógico.

Com isso, requer o provimento do recurso para (1) reconhecer a legitimidade ativa de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA; (2) majorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor; e (3) condenar a apelada aos ônus sucumbenciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos: (i) a ilegitimidade ativa da autora ALEXANDRA MONTEIRO LIMA, reconhecida de ofício na Origem; e (ii) a pretensão de majoração da indenização por danos morais devida a ALEXANDRE TRINDADE LIMA e ROSIMERE MONTEIRO LIMA.

Em relação à legitimidade ativa,
melhor sorte assiste à recorrente
.

Conforme assente entendimento do Col. STJ,
“[a]s condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual,
para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.
[...] Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva) [...]”
(REsp n. 1.379.885/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 6/6/2018).

No caso, nota-se que a narrativa inicial aponta que a requerida teria exposto o perfil de rede social da parte ALEXANDRA MONTEIRO LIMA, o que, segundo a parte autora, teria violado sua esfera extrapatrimonial.

Essa afirmação é suficiente para a verificação da condição da ação, pois permite a aferição em abstrato da pertinência subjetiva da autora para figurar no polo ativo da demanda. Se a exposição de fato ocorreu, se foi ilícita e se gerou dano, são questões atinentes ao mérito, e não às condições da ação.

Assim, reconheço o
erro in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
reformando a r. Sentença nesse particular para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.

Via reflexa, com o permissivo previsto no inciso I, do §3º, do art. 1.013 do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura),
passo a examinar o pedido inicial em face de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA
.

Como anteriormente narrado, a parte ALEXANDRA requer a condenação da requerida à reparação por danos morais. Para tanto, aduz que a ré teria divulgado indevidamente o seu perfil pessoal da rede social
Instagram,
pensando que era a do requerente ALEXANDRE.

Tal fato restou comprovado a partir da captura de tela de id. num. 16713791, corroborada pelos efeitos da revelia da parte requerida.

Trata-se, em verdade, de conduta corriqueira no universo das redes sociais, na qual uma pessoa divulga determinada fala, atitude ou reação de outrem, visando a sua exposição virtual.

No caso, o ponto que enseja o ilícito é a exposição indevida, tendo em vista que a parte ALEXANDRA não participou do imbróglio das demais partes, tendo o seu nome e perfil de rede social associado a tais fato de forma errônea.

Contudo, para que surja o dever de indenizar, é necessária a comprovação do dano, ou seja, de uma efetiva lesão a direito da personalidade, o que não vislumbro na hipótese.

Isso porque, a parte ALEXANDRA não comprovou minimamente a repercussão daquela conduta em sua esfera psíquica. A parte não individualiza as mensagens juntadas em id. num. 16713786, não podendo se afirmar que trata do perfil da parte ALEXANDRA, não colacionando outras supostas repercussões concretas diante da conduta da requerida.

Assim, muito embora reconhecido o ato ilícito, não constato dano apto a ensejar indenização por danos morais, haja vista que a circunstância não exorbita o mero aborrecimento e as adversidades cotidianas, de modo que deve ser rejeitado o pedido em face de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA.

Em relação à majoração dos danos morais,
melhor sorte assiste aos apelantes.

Como relatado, o MM. Juízo reconheceu a existência de danos morais em face de ALEXANDRE TRINDADE LIMA e ROSIMERE MONTEIRO LIMA, sob o argumento de que a requerida divulgou a imagem e os nomes dos autores em perfis de redes de sociais, o que trouxe repercussão negativa à vida e ao bem-estar do casal, tendo em vista o largo alcance das notícias.

Por consequência, a r. Sentença fixou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor.

Na fixação do
quantum
, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Nessa linha de ideais, entendo que o valor fixado pela origem não se coaduna com os danos suportados pelos autores.

Muito embora seja incontroverso que as partes se envolveram em uma discussão, trocando mutuamente ofensas verbais, a requerida optou por divulgar as imagens e os nomes dos autores em suas redes sociais. Tal conduta, somada à notória repercussão da ré, se mostra desproporcional e gerou exposição demasiadamente lesiva dos autores.

Nesse contexto, buscando sopesar os bens jurídicos violados (imagem, nome e integridade psíquica dos autores), o grau de ofensividade e a capacidade econômica das partes, entendo por majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) devidos a ALEXANDRE TRINDADE LIMA e ROSIMERE MONTEIRO LIMA, sobre o qual deve incidir juros de mora, pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada cumulação com a correção.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), julgar
improcedente
o pedido inicial em face dela, e majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidos a ALEXANDRE TRINDADE LIMA e ROSIMERE MONTEIRO LIMA, sobre os quais incidem juros de mora pela SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a ilegitimidade ativa de ALEXANDRA MONTEIRO LIMA e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), julgar
improcedente
o pedido inicial em face dela, e majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidos a ALEXANDRE TRINDADE LIMA e ROSIMERE MONTEIRO LIMA, sobre os quais incidem juros de mora pela SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com a correção monetária.